Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-43.2012.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009031-43.2012.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Trata-se de julgamento de questão de ordem e não do mérito do recurso. Assim sendo, nada a prover quanto ao pedido constante do ID 18538712. Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. Brasília -, 12 de agosto de 2020 14:13:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora